Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA RESGATÁVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER. PRÁTICA ABUSIVA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de retenção indevida de valores relativos ao resgate de seguro de vida.
2. A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou a regularidade do cálculo do resgate com base na Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC), alegando inexistência de falha informacional ou prática abusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a corretora; e (ii) saber se a ausência de informação clara sobre a metodologia da PMBaC torna abusiva a cláusula contratual e gera o dever de restituição da diferença retida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A seguradora é parte legítima, nos termos do art. 7o do CDC, que prevê responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Preliminar rejeitada.
5. A cláusula contratual referente à PMBaC, redigida de forma técnica, não garante transparência mínima exigida pelo CDC (arts. 6o, III, e 31). A falta de informação adequada e clara compromete a boa-fé objetiva e caracteriza prática abusiva (art. 39, V, do CDC). 6. A jurisprudência reconhece a nulidade de cláusula contratual que utilize a expressão “provisão matemática de benefícios a conceder” sem explicação acessível ao consumidor médio (TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão 1373255, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 20.09.2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação
Tese de julgamento: “1. A seguradora responde solidariamente pelos danos decorrentes do contrato de seguro, ainda que a contratação envolva corretora. 2. A ausência de informação clara e acessível sobre o cálculo da provisão matemática de benefícios a conceder caracteriza prática abusiva e impõe o dever de restituição da diferença retida.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 7o, 31 e 39, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado no 0706887-29.2020.8.07.0020, 2a Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 20.09.2021.